Tribunal: TJMT
Processo: 0000468-45.2017.8.11.0079
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000468-45.2017.8.11.0079
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), HERNANI ZANIN JUNIOR - CPF: 006.037.781-00 (ADVOGADO), SARAFIM RESPLANDE DE ARAUJO - CPF: 165.212.422-53 (APELADO), ESPÓLIO DE SARAFIM RESPLANDE DE ARAUJO (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA –
SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO – MORA INEXISTENTE - NECESSÁRIA DEVOLUÇÃO DO VEÍCULO OU RESSARCIMENTO EM PERDAS E DANOS ANTE A DEMONSTRAÇÃO DA IMPOSSIBILIDADE DE DEVOLUÇÃO BEM APREENDIDO – PRELIMINAR NULIDADE DA SENTENÇA POR DECISÃO
ULTRA PETITA
– PRELIMINAR REJEITADA – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR OFENSA AO PRINCÍPIO DA DECISÃO NÃO SUPRESA – PRELIMINAR REJEITADA – CONVERSÃO DA DEMANDA EM AÇÃO DE EXECUÇÃO COM A SUBSTITUIÇÃO DO POLO PASSIVO PELOS HERDEIROS – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO NECESSÁRIO – APLICABILIDADE DO 485, §3º DO CPC - SENTENÇA MANTIDA – APELO DESPROVIDO.

1. Não se verifica a violação ao princípio da não surpresa, visto que a parte foi intimada, mais de uma vez, a se manifestar em relação à ausência de pressuposto processual indispensável ao prosseguimento do feito. 2.

Melhor razão não assiste ao Banco também quanto à preliminar de nulidade em virtude de decisão ultra petita, pois, a devolução do veículo é corolário lógico da extinção da demanda, tendo em vista a nulidade dos atos praticados no decorrer da ação judicial e a necessidade de retorno ao status quo ante, ressalvada a faculdade do Banco Bradesco S.A. de cobrar eventuais débitos contra o espólio por meio de ação ordinária e não sob o específico e estreito rito especial da busca e apreensão. 3. “
tendo sido proposta a ação de Busca e Apreensâo contra réu já falecido, deve o feito ser extinto sem o julgamento do mérito, ante a ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo nos termos do art. 485, inciso IV
” (TJMT – RAC 10001835220178110041 – Rel Des. SEBASTIAO DE MORAES FILHO – 2ª Câmara de Direito Privado – j. 08/09/2021 - DJe 10/09/2021)”.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por BANCO BRADESCO S.A.,
c
ontra a r. sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da Vara Única da Comarca de Ribeirão Cascalheira, que nos autos da ação de “
Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária
” (Número Único
0000468-45.2017.8.11.0079
), ajuizada pelo apelante contra SARAFIM RESPLANDE DE ARAUJO, extinguiu o processo, com resolução de mérito, por entender que a ação foi proposta contra devedor já falecido
, o que resulta na extinção do feito, eis que se encontram ausentes os pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo
(cf. Id. nº 193798433).

O apelante argui preliminar de nulidade da sentença por ausência de observância ao princípio da decisão não surpresa, sendo cerceado o necessário contraditório ao apelante (cf. Id. nº 193798438).

Argui, também, preliminar de nulidade da sentença por decisão
ultra petita
acerca da determinação de devolução do veículo apreendido (cf. Id. nº 193798438)

No mérito, sustenta que, diante do falecimento do devedor principal, antes da propositura da demanda, é faculdade do autor a conversão da ação em execução, pontuando que “
ratificar a extinção do feito seria dar aos herdeiros a possibilidade de se beneficiar da própria torpeza
”, visto que “
detinham conhecimento da existência da dívida e não informaram ao credor sobre o falecimento do devedor
” (sic – cf. Id. n º 193798438 – pág. 6/8).

Pede, pois, o provimento do recurso, para que seja anulada a sentença proferida e convertida a ação em execução de título extrajudicial (cf. Id. nº 193798438).

Ausente contrarrazões porquanto não angularizada a relação processual.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, consigno que não guarda qualquer veracidade a preliminar de nulidade da sentença em decorrência de decisão não surpresa invocada pelo apelante, sobretudo, porquanto instado a manifestar sobre a ausência de citação desde 16.02.2018 (cf. Id. nº 193798430 – pág. 146), além de, deferida a suspensão de 90 dias para diligência pelo apelante em busca de ação de inventário (cf. Id. nº 193798430 – pág. 158) e, fosse pouco, novamente instado a manifestar (cf. Id. nº 193798430 – pág. 176).

Melhor razão não assiste ao Banco também quanto à preliminar de nulidade em virtude de decisão
ultra petita
, considerando que a devolução do veículo com a anulação de todos os atos decorridos dentro do processo é corolário lógico, levando-se em conta a extinção do feito pela carência de ação, notadamente, pela ausência de citação válida ou constituição em mora do devedor.

No mérito, vale consignar que, o posicionamento consolidado pelo eg. STJ, é no sentido de que, “
a morte do réu em momento anterior à demanda é fato que impede a formação de relação processual. 2. Se não há relação processual, inexiste desenvolvimento válido de um processo. Por consequência, eventual decisão judicial proferida no transcurso de um processo maculado por falta de relação entre as partes não pode ser considerada válida.
(REsp n. 1.689.797/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 19/10/2017, DJe de 19/12/2017).

A propósito:

“
EMENTA
: PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. FALECIMENTO DO RÉU ANTES DO AJUIZAMENTO DA DEMANDA. IMPOSSIBILIDADE. FALTA DE CAPACIDADE PARA SER PARTE. 1. A morte da parte requerente da ação em momento anterior à demanda é fato que impede a formação de relação processual. 2. Se não há relação processual, inexiste desenvolvimento válido de um processo. Por consequência, eventual decisão judicial proferida no transcurso de um processo maculado por falta de relação entre as partes não pode ser considerada válida. 3. In casu, não pode ser adotada a sucessão processual, como deseja a autora, já que o falecimento noticiado do réu aconteceu antes do ajuizamento da demanda. Assim, deve ser extinto o feito, haja vista a ausência de capacidade de o morto ser parte e, obviamente, ser acionado judicialmente. 4. Com efeito, a extinção do processo, no caso, é medida que se impõe, diante da ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, nos termos do disposto no art. 267, IV, do CPC. 5. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido”. (STJ - REsp n. 1.689.797/RJ – rel. Ministro Herman Benjamin – 2ª Turma – j. 19/10/2017 - DJe 19/12/2017.)

“
EMENTA
: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. (...). CONHECIMENTO NA FASE EXECUTIVA DE QUE O ÓBITO DO RÉU SE DEU ANTES MESMO DA PROPOSITURA DA AÇÃO. MORTE. EXTINÇÃO DOS EFEITOS DO MANDATO. INEXISTÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. 1. A morte extingue automaticamente os efeitos do mandato, sendo fato jurídico relevante para que se declare a inexistência do processo judicial em relação ao de cujus, pois a relação processual não chegou a se angularizar, carecendo o processo de pressuposto de desenvolvimento válido e regular, qual seja, a capacidade postulatória. 2. Deve ser extinto o processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 267, inciso IV, do Código de Processo Civil – CPC”. (STJ - Terceira Seção - relator Ministro Ericson Maranho (Desembargador Convocado do TJ/SP), AR n. 3.271/SC, julgado em 11/11/2015, DJe de 4/12/2015).

“
EMENTA
: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. PROCESSUAL CIVIL. FALECIMENTO DE REQUERENTE ANTERIOR À DEMANDA. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO PROCESSUAL. INVALIDADE DE DECISÕES JUDICIAIS EM FASE DE CONHECIMENTO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A morte da parte requerente da ação em momento anterior à demanda é fato que impede a formação de relação processual. 2. Se não há relação processual, inexiste desenvolvimento válido de um processo. Por consequência, eventual decisão judicial proferida no transcurso de um processo maculado por falta de relação entre as partes não pode ser considerada válida. 3. Dessa forma, o falecimento de requerente antes da demanda é fato jurídico relevante capaz de impedir a existência de decisões judicias válidas, mesmo quando o advogado desconhecia o óbito de seu cliente. 4. Agravo regimental não provido” (STJ - AgRg no AgRg no AREsp 570.012/RS - Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES - 2ª TURMA - DJe 12/2/2016).

Ainda, a notificação extrajudicial enviada após a morte do devedor não se mostra suficiente para a comprovação da mora, pressuposto essencial à propositura da demanda de Busca e Apreensão, sendo que, em caso de ausência, a extinção sem resolução do mérito é medida impositiva, como bem feito pelo Juízo de Origem, nos termos do artigo 485, §3º do CPC.

É o entendimento deste eg. Tribunal, a propósito:

“
EMENTA
: “EMENTA - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO EM RAZÃO DA INOBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – AFASTADA –MÉRITO - FALECIMENTO DO RÉU ANTES DA PROPOSITURA DA AÇÃO – ILEGITIMIDADE PASSIVA – SUBSTITUIÇÃO PELO ESPÓLIO – INAPLICABILIDADE DO ART. 110 DO NCPC – AUSÊNCIA DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO DO PROCESSO – EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO – MORA INEXISTENTE - NECESSÁRIA DEVOLUÇÃO DO VEÍCULO OU RESSARCIMENTO EM PECÚNIA ANTE A DEMONSTRAÇÃO DA IMPOSSIBILIDADE DE DEVOLUÇÃO BEM APREENDIDO, OBJETO DE LIMINAR - SENTENÇA QUE NÃO FIXOU HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIAIS - PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE- – INCIDÊNCIA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1- Deve ser conhecido o recurso quando o apelante expõe claramente os fatos e fundamentos que embasam seu inconformismo, de modo a permitir ao recorrido a apresentação das contrarrazões, observando-se o princípio da dialeticidade e do contraditório em sede recursal. 2-No caso em espécie, a Notificação Extrajudicial fora enviada em data posterior ao falecimento do devedor, não sendo, pois, hábil a comprovar a mora do apelado, eis que, inválida. 3-Desta forma, tendo sido proposta a ação de Busca e Apreensâo contra réu já falecido, deve o feito ser extinto sem o julgamento do mérito, ante a ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo nos termos do art. 485, inciso IV. 4- Julgada extinta a ação de busca e apreensão, sem resolução do mérito, obriga-se a autora a devolver o veículo a apelante ou, na eventual impossibilidade, indenizar-lhe as perdas e danos na forma do art. 3º, §§ 6º e 7º, do Decreto-Lei 911/69. 5- Os honorários devem ser suportados pela parte que deu causa ao ajuizamento da medida. Diante da comprovação de que a Autora/Apelada notificou o Requerido e ajuizou a ação após o falecimento daquele, atraiu para si a responsabilidade pelo pagamento dos honorários advocatícios, uma vez que optou por prosseguir com a ação de busca e apreensão mesmo após inequívoca ciência do falecimento da parte requerida. (TJMT – RAC 10001835220178110041 – Rel Des. SEBASTIAO DE MORAES FILHO – 2ª Câmara de Direito Privado – j. 08/09/2021 - DJe 10/09/2021)”

Acresço que não é o caso de determinar a regularização do polo passivo ou conversão da demanda, mormente, pois, o falecimento do devedor data anterior ao ajuizamento da ação, além de que sequer consta nos autos a existência de inventário e, fosse pouco, não há protesto válido contra eles ou constituição em mora, motivos suficientes a comprovar que não há falar em conhecimento pelos herdeiros da dívida pré-existente ou dever destes em noticiar o falecimento ao banco.

Por derradeiro, repiso que a devolução do veículo ou, não sendo possível, a indenização por perdas e danos ao comprador Paulo Silva, é corolário lógico da extinção da demanda, tendo em vista a nulidade dos atos praticados no decorrer da ação judicial e a necessidade de retorno ao
status quo ante
, ressalvada a faculdade do Banco Bradesco S.A. de cobrar eventuais débitos contra o espólio por meio de ação ordinária e não sob o específico e estreito rito especial da busca e apreensão.

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso
, mantendo intocada a r. sentença apelada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2024